Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0700831-44.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: PAULO DINIZ DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: GENTIL DE OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator